Tribunal: TJSP
Processo: 1015635-16.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
1. Locação de imóvel – Embargos à execução – Prescrição – Inocorrência - Citação realizada tardiamente por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça que não afasta a regra da retroação à data do ajuizamento (Súm 106 do STJ).
2. Sentença que reconheceu que o valor do IPTU não é líquido e deve ser cobrado pelas vias ordinárias e, por ouro lado, que não se pronunciou em relação às custas

Ementa:
1. Locação de imóvel – Embargos à execução – Prescrição – Inocorrência - Citação realizada tardiamente por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça que não afasta a regra da retroação à data do ajuizamento (Súm 106 do STJ).
2. Sentença que reconheceu que o valor do IPTU não é líquido e deve ser cobrado pelas vias ordinárias e, por ouro lado, que não se pronunciou em relação às custas processuais atinentes a feito diverso - Nenhuma dessas despesas foi computada no valor da dívida considerada devida.
3. Cálculos periciais de fls. 855/856, adotado pela sentença, que deixam clara a apuração apenas dos aluguéis, com a correta aplicação de multa de 10% e sem a incidência de IPTU e de custas.
4. Reconhecido o excesso de execução, não foi mínima a sucumbência do exequente embargado - Redistribuição dos ônus sucumbenciais - Provimento parcial.